Tribunal: TJPA
Processo: 0823738-41.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823738-41.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MONIQUE HARUMI MATSUMURA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0823738-41.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: MONIQUE HARUMI MATSUMURA CAVALCANTE.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA. PROCEDÊNCIA. CONFLITO ENTRE IRMÃS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/06. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência pleiteado em favor da vítima, sob o fundamento de não configuração de violência baseada no gênero.

2.

O apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando que a violência psicológica no âmbito familiar entre irmãs atrai a incidência da Lei nº 11.340/06, que a vulnerabilidade da mulher é presumida no contexto doméstico e que a palavra da vítima, corroborada por laudo psicológico e mensagens de ameaça, é suficiente para o deferimento da proteção estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a Lei Maria da Penha se aplica a conflitos entre irmãs, e se a ausência de uma motivação estritamente ligada à dominação de gênero ou de hipossuficiência financeira afasta a presunção de vulnerabilidade da mulher e, consequentemente, a concessão de medidas protetivas de urgência, especialmente quando há evidências de violência psicológica e a vítima se encontra em situação de fragilidade emocional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A proteção conferida pela Lei nº 11.340/06 abrange a violência praticada no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos aparentados, conforme o art. 5º, II. A relação entre irmãs insere-se inequivocamente nesse contexto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração de subordinação ou dependência econômica. Essa presunção é reforçada pela inclusão do art. 40-A na Lei Maria da Penha, que torna a lei aplicável a todas as situações do art. 5º, "independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência".

6. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e visam resguardar a integridade física e, notadamente, psicológica da vítima. Para sua concessão, basta a existência de indícios de risco, sendo a palavra da ofendida, quando coerente e corroborada por outros elementos, prova de especial relevância.

7. No caso concreto, o relato da vítima sobre as ameaças sofridas encontra amparo nas mensagens juntadas aos autos e no laudo psicológico que atesta sua severa fragilidade emocional, evidenciando o dano e o perigo de sua continuidade. O indeferimento da proteção com base em uma interpretação restritiva da lei representa uma falha do Estado em seu dever de proteger a mulher contra toda forma de violência no âmbito familiar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e deferir as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, 7º, II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg na MPUMP n. 6/DF; STJ - RHC 61.111/MG; TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 11198213720218130024; TJ-PE - Conflito de Jurisdição 00534122120248179000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (Id. 27701645), que indeferiu o pedido de Medidas Protetivas de Urgência formulado em favor de Beatriz Moraes de Souza em desfavor de sua irmã,
MONIQUE HARUMI MATSUMURA CAVALCANTE
.

Consta nos autos que a vítima procurou a autoridade policial para relatar que vinha sendo perseguida e ameaçada por sua irmã, a ora apelada. Segundo o Boletim de Ocorrência (integrante do Id. 27701644), a vítima, que faz tratamento psiquiátrico, recebeu mensagens intimidadoras, como: “
Falta tu agora. Não toque no meu nome, porque vou vingar todos os seus filhos
”. Diante do quadro, foram solicitadas medidas protetivas de urgência.

A sentença recorrida (Id. 27701645) indeferiu o pleito, extinguindo o processo. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de elementos que configurassem violência baseada no gênero, requisito que entendeu ser indispensável para a aplicação da Lei nº 11.340/06, afirmando não vislumbrar situação de vulnerabilidade ou submissão da vítima em relação à sua irmã.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Id. 27701647). Em suas razões, sustenta que a decisão merece reforma, pois a violência psicológica entre irmãs se enquadra no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha. Argumenta que a vulnerabilidade da mulher é presumida no contexto doméstico e familiar, sendo, no caso, agravada pela condição de saúde mental da vítima, comprovada por laudo (Id. 27701649). Cita jurisprudência do STJ e a recente alteração legislativa (art. 40-A da Lei nº 11.340/06) para defender a irrelevância da motivação da violência.

Em contrarrazões (Id. 27701657), a defesa da apelada pugnou pela manutenção da sentença, alegando que o caso se trata de mero conflito familiar, sem relação de subordinação ou violência de gênero, e que as mensagens não teriam sido direcionadas à vítima, mas ao pai de ambas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 28056054), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, reforçando as teses recursais do
Parquet
de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público busca a reforma da sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de que o caso não se amolda às hipóteses da Lei nº 11.340/06.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a pretensão recursal merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da Lei Maria da Penha em um cenário de violência psicológica entre irmãs. A decisão de primeiro grau adotou uma interpretação restritiva e, a meu ver, superada, ao condicionar a proteção legal à demonstração de uma violência motivada estritamente pela condição de gênero, em um contexto de dominação patriarcal.

O artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/06 é expresso ao definir como violência doméstica e familiar aquela ocorrida "no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa". A relação entre as partes, que são irmãs, enquadra-se perfeitamente nesta definição, estabelecendo a primeira premissa para a incidência da lei.

Superada essa questão, o ponto central que levou ao indeferimento foi a suposta ausência de vulnerabilidade e de motivação de gênero. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para reconhecer que a vulnerabilidade da mulher no contexto das relações domésticas e familiares é presumida (
juris tantum
). Essa presunção decorre da própria finalidade da lei, que visa coibir a violência que historicamente vitimiza as mulheres nesses espaços, reconhecendo a assimetria de poder que, muitas vezes, é inerente a tais relações.

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento:

(...) 9. O Superior Tribunal de Justiça entende ser
presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar
. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. (...) (STJ. Corte Especial. AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/5/2022.) – destaquei.

Ademais, a recente Lei nº 14.550/2023, ao inserir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, pôs fim a qualquer debate sobre a necessidade de se perquirir a motivação do agressor, ao determinar que a lei será aplicada "a todas as situações previstas no seu art. 5º,
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
".

Este novo entendimento legal já vem sendo aplicado pelos Tribunais Estaduais, que reconhecem a desnecessidade de comprovação da motivação de gênero para a configuração da competência da vara especializada, como se observa em recente julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA RECONHECIDA. (...) 3.
A Lei nº 14.550/2023 incluiu o art. 40-A na Lei Maria da Penha, estabelecendo que a lei será aplicada independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida, sendo suficiente o enquadramento nas situações previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a vulnerabilidade da mulher é presumida nas relações familiares e domésticas, dispensando a demonstração específica de motivação de gênero para a incidência da Lei Maria da Penha
. (TJ-PE - Conflito de Jurisdição: 00534122120248179000, Relator: MARCOS ANTONIO MATOS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2025, 1ª Câmara Criminal) – destaquei.

No caso dos autos, a violência psicológica, prevista no art. 7º, II, da lei, está claramente delineada. As mensagens com teor intimidatório, somadas ao frágil estado de saúde mental da vítima, comprovado pelo laudo psicológico de Id. 27701649 e pela certidão do oficial de justiça informando sua internação em clínica psiquiátrica (Id. 27701651), demonstram um cenário de efetivo dano emocional e risco à sua integridade psíquica.

As medidas protetivas possuem natureza de tutela de urgência, de caráter eminentemente preventivo. Para sua concessão, não se exige prova robusta e definitiva da agressão, mas sim indícios de sua ocorrência e da situação de risco. Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada em outros elementos, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência pátria, ainda que em sede de discussão sobre o recurso cabível, reforça a importância da palavra da vítima para a manutenção das medidas, como se observa no trecho do julgado a seguir:

(...) Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não se exigindo, assim, prova robusta para respaldar a análise das medidas protetivas
previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/06. - Não há que se falar em irregularidade na concessão das medidas deferidas, quando presente os seus requisitos e visam resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo certo que a sua insuficiência é discutível apenas para o caso de condenação, em eventual ação penal derivada. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 11198213720218130024, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 07/06/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/06/2023) – destaquei.

Portanto, negar a proteção estatal à vítima com base em uma interpretação que esvazia o alcance da Lei Maria da Penha significa fechar os olhos para a realidade da violência que se manifesta de múltiplas formas no seio familiar, e que demanda uma atuação jurisdicional célere e eficaz.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau,
deferir as medidas protetivas de urgência
requeridas na inicial em favor da vítima, nos termos a serem especificados pelo juízo de origem, a quem os autos deverão retornar para imediato cumprimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026